Tribunal: STF
Processo: HC 181350
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INVIABILIDADE DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS A JUSTIFICAREM A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Reinaldo Alves, advogado, em benefício de Renata Mesquita, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 556.229 em 7.2.2020:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NEGATIVA FUNDADA NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Writ não conhecido”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ter sido a paciente condenada pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa. 
    Assinala que o Tribunal de Justiça de São Paulo teria negado provimento à apelação defensiva, tendo “suprimi[do] o direito da paciente à fixação de uma pena justa e equitativa, de acordo com o que permite a Legislação Penal Brasileira, sobretudo a Lei n. 11.343/2006, a qual deve sobrepor-se às demais, na medida em que deixou de lhe aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e, consequentemente, o direito a um regime prisional inicial mais brando, com substituição de pena corporal, por restritiva de direitos”.
    Assevera ser a paciente primária e sem antecedentes criminais.
    Este o teor do requerimento e do pedido: 
    “(...) seja concedida a ordem para o fim de: LIMINARMENTE decretar (...) a diminuição da pena imposta à paciente, por força do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com a consequente substituição da pena corporal, por uma pena restritiva de direitos, em regime ABERTO, expedindo-se o necessário, REDIMENSIONANDO A PENA. 
    CONCEDER-SE A ORDEM, em definitivo, ante o constrangimento ilegal, contido no v. acórdão combatido” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 556.229.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    4. Apesar de ausentes as condições para o conhecimento do habeas corpus, sem ingressar no mérito, examino elementos apresentados na espécie apenas para verificar eventual existência da alegada ilegalidade manifesta que, se presente, ensejaria concessão da ordem de ofício.
    Ao fixar a pena privativa de liberdade, o juízo de origem não reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fixou o regime inicial fechado e indeferiu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com os seguintes fundamentos:
    “Os investigadores da polícia civil ouvidos como testemunhas foram convincentes em confirmar a existência de investigações sobre o tráfico de drogas envolvendo a ré Renata Mesquita e seu filho David Washington Vanzo Toledo. Tais investigações motivaram a expedição de mandados de busca e apreensão. Na residência da acusada, foram apreendidos dinheiro (R$ 530,00, em cédulas de R$20,00, R$ 10,00 e R$ 5,00), entorpecentes (três eppendorfs contendo cocaína, com peso aproximado de 2,7 gramas e um cigarro de maconha parcialmente consumido) e embalagens de sacolé vazias (auto de exibição e apreensão de fls. 36/37). Diante de informações da polícia militar, foi realizada diligência em uma mata próxima a vicinal que liga as cidades de Ipuã a Aparecida do Salto, sendo localizado dentro de um cano de PVC enterrado no local, outra porção de droga (um tijolo de maconha com peso aproximado de 386,74 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 36/37). Na sequência, o réu Alisson foi abordado, após tentativa de fuga. Com ele foi encontrado uma balança de precisão, 656 eppendorfs vazios, uma porção de cocaína com peso aproximado de 147,50 gramas, 121 trouxinhas de maconha com peso aproximados de de 162,24 gramas e 50 eppendorfs contendo cocaína com peso de 37,14 gramas (auto de exibição e apreensão de fls. 36/37 e laudos periciais de fls. 214/217, 219/222. 315/318, 319/329). (…) Não há como afastar a participação da ré Renata Mesquita no tráfico de drogas, pois, ficou comprovado que auxiliava seu filho David Washington Vanzo Toledo na venda de drogas que acontecia em sua residência (…). Embora na residência da acusada Renata Mesquita tenha sido encontrado dinheiro e três porções contendo cocaína, os demais entorpecentes e petrechos do crime estavam sendo transportados e escondidos em local diverso, a fim de dificultar a apreensão, já que ao menos três mandados de busca e apreensão já tinham sido cumpridos pelos policiais civis. (…) Há nos autos provas contundentes no sentido de que a droga apreendida era destinada à venda, principalmente pela quantidade da droga, forma de armazenamento, além da apreensão de dinheiro e petrechos, como 656 eppendorfs vazios e balança de precisão, o que caracteriza a prática ilícita. (…) Por conseguinte, incurso os réus RENATA MESQUITA E ALISSON ROBERTO TOBIAS no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 c.c. art. 29, caput, do Código Penal, e passo à dosagem da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal. Verifica-se pelas folhas de antecedentes que os réus não ostentam maus antecedentes motivo pelo qual fixo a pena no mínimo legal permitido: 05 (cinco) anos de reclusão e multa, no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, pena que torno definitiva, pois não há circunstâncias agravantes e atenuantes, causas de aumento ou outras causas diminuição da pena. Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, pelas circunstâncias do crime e pela dedicação dos acusados à atividade delituosa, pois embora não há provas suficientes da associação, o concurso de pessoas está plenamente comprovado. Portanto, as peculiaridades do caso concreto, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, a apreensão de eppendorfs vazios, balança de precisão e dinheiro, revelam que não se trata os réus de traficantes esporádicos ou eventuais, para quem está reservado o tratamento mais benéfico prevista no referido dispositivo. (…) Não obstante tal entendimento do E. STF, o tráfico ilícito de entorpecentes apresenta gravidade concreta, trazendo consequências devastadoras na sociedade local, pois causa risco à saúde pública, fomentando crimes de outra natureza, sobretudo, crimes contra o patrimônio. Assim a pena privativa de liberdade iniciar-se-á no regime fechado, nos termos do art. 33, §3°, do Código Penal. Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, em razão de que a gravidade em concreto do crime de tráfico inviabiliza tais benefícios legais (CP, art. 44, III e art. 77, II), conforme fundamentação supra utilizada para que o regime inicial da pena seja o fechado”.
    5. Com idênticos fundamentos, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação defensiva. Esta a ementa do acórdão:
    “Apelações defensórios – Tráfico de entorpecente e associação para esse delito – Absolvição, na origem, quanto à última conduta – Autorias e materialidade configuradas em relação ao tráfico – Testemunho dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa – Condenações que se sustentam – bases no mínimo – Não incidência do privilégio do § 4º do art. 33 da Lei Especial, diante das circunstâncias da conduta – Regime fechado adequado – impossibilidade de substituição por restritivas de direito – Precedentes – Detração – Matéria de competência do juízo das execuções criminais – Precedentes – Recursos desprovidos”.
    6. Inadmitida a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no conjunto probatório dos autos, é de se observar que, para afastar essa compreensão, seria imprescindível o reexame de fatos e de provas, a que não se presta o habeas corpus. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nesse sentido pode ser observada nos exemplos seguintes:
    “A ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de habeas corpus, que constitui remédio processual que não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de informação produzidos no curso do processo penal de conhecimento. Precedentes” (HC n. 105.181, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de revolver fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 154.563-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018). 
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. MATÉRIA FÁTICA. (…) 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 3. As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa. Hipótese em que a pretensão defensiva demandaria reexame de fatos e provas, o que não é admissível na via processualmente restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 136.622-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.2.2017). 
    7. Tendo a pena extrapolado o limite de quatro anos, as instâncias antecedentes negaram o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela ausência do requisito objetivo previsto no inc. I do art. 44 do Código Penal.
    O fundamento adotado na instância originária para afastar a substituição da pena por restritiva de direito devido ao patamar da pena fixada conforma-se à jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA (12 KG) E HAXIXE (1 KG) APREENDIDA. DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Para que seja denegada a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, é necessário que o julgador, fundado em elementos concretos, demonstre que não estão preenchidos os requisitos elencados na lei, o que ocorreu na espécie. II - No caso sob exame, agiram corretamente o juiz sentenciante, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso e o Superior Tribunal de Justiça, uma vez que há nos autos informações concretas do envolvimento da paciente na prática de crimes, tendo sido ressaltada, inclusive, no acórdão do Tribunal local, a prisão em flagrante pretérita e o processamento da recorrente pelo cometimento de outro delito da mesma espécie. III - O impedimento à aplicação do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 encontra-se devidamente fundamentada, de modo que não está configurado constrangimento ilegal. IV - observância do entendimento desta Segunda Turma segundo o qual não cabe o revolvimento de fatos e provas em habeas corpus se as instâncias ordinárias assentaram, justificadamente, que o réu se dedicava à atividade criminosa, para negar a incidência do art. 33, § 4.°, da 11.343/2006. Precedentes. V - Mantida a reprimenda no patamar superior a 4 anos, fica superado o pedido de conversão da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, porquanto não atendido o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal. VI - A determinação do cumprimento do regime inicial fechado está em consonância com a Súmula 719 desta Suprema Corte. VII - Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC n. 142.830, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.8.2017).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PACIENTE CONDENADO À PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, I, DO CP. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. PERDA DE OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM. 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente dedicava-se a atividades criminosas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. Precedentes. 3. Não é viável proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois a pena imposta ao paciente – cinco anos e dez meses de reclusão – afasta o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal. 4. Com a concessão do regime semiaberto ao paciente pelo TRF da 3ª Região, em cumprimento à decisão do STJ, fica prejudicada a impetração, nesta parte, por perda de objeto. 5. Habeas corpus conhecido parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem” (HC n. 118.602, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.3.2014). 
    8. Quanto ao regime prisional, embora a pena de cinco anos de reclusão imposta à paciente permitisse a fixação de regime prisional menos gravoso, as circunstâncias concretas do delito conduziram à fixação do regime inicial fechado, em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.10.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PACIENTE ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. I, DA LEI N. 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM RELAÇÃO AO TIPO PENAL FIXADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO ESTABELECIDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO PELA PENA IMPOSTA. (…) 3. Regime prisional inicial fechado estabelecido por não guardar o Paciente vínculo com o distrito da culpa e pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido. Fundamentação idônea. 4. Pena definitiva fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Não atendimento do disposto no art. 44, inc. I, do Código Penal. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 5. Ordem denegada” (HC n. 124.108, de minha relatoria, DJe 13.11.2014).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA. 1. Possibilidade de fixar o regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes.2. Ordem denegada” (HC n. 119.515, de minha relatoria, DJe 10.12.2013).
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora